Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Processo : 0701034-15.2019.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] proferida na ação de cobrança proposta por HOSPITAL ANCHIETA LTDA em desfavor de ELIANE MARQUES CASTRO e HOSANA MARIA DA SILVA, na qual foi narrada a internação da ré Hosana Silva no hospital autor entre 12.10.2018 e 16.10.2018, tendo a ré Eliane Castro assumido a responsabilidade pelas despesas, mediante contrato particular de prestação de serviços hospitalares, que totalizou R$ 20.094,22. Pediu a condenação das rés ao pagamento dessa quantia atualizada. O juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando as rés a pagarem à autora a importância pleiteada. Recorrem as rés[2]. Suscitam conexão com o processo que tramita no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública (0751259- 46.2018.8.07.0016), onde as apelantes discutem a responsabilidade do Distrito Federal em pagar o débito perseguido nestes autos e pleiteiam a anulação do negócio jurídico com o Hospital Anchieta e o ICTCor – Instituto do Coração, que também compõem o polo passivo naquela demanda. Sustentam existir identidade da causa de pedir das ações, motivo pelo qual devem ser reunidas para decisão conjunta. Subsidiariamente, alegam erro de procedimento, uma vez que o presente feito não foi suspenso para aguardar o julgamento da outra ação, na forma do art. 313 do CPC. No mais, defendem a anulação do negócio jurídico, em razão do estado de perigo que se encontrava a apelante Hosana, vítima de infarto, conforme atendimento prestado pelo apelado. Aduzem que a cobrança é abusiva, além de ser inerente ao risco da atividade do apelado prestar serviços a pessoas hipossuficientes. Pedem o provimento para acolher as preliminares arguidas. Subsidiariamente, a reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Decido. Considerando que a obrigação exigida nos presentes autos decorre de um contrato impugnado em outro processo, há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso as ações sejam decididas separadamente. Isso porque no juizado, pretende-se a anulação do referido contrato, o que, se for julgado procedente, poderia impossibilitar a cobrança nestes autos. Portanto, havendo evidente possibilidade de repercussão do julgamento do pedido de uma na outra ação, impõe-se a suspensão dos presentes autos, na forma do art. 313, inc. V, “a”, do CPC. A propósito, ressalto que, nesta data, a ação que tramita no juizado (0751259- 46.2018.8.07.0016) está em fase de alegações finais. Ante o exposto, suspendo o presente processo, por prejudicialidade externa. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto ao julgamento dos autos n. 0751259- 46.2018.8.07.0016, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11056103 [2] Id. 11056107